Tribunal: TJPA
Processo: 0804167-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804167-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOAO DA SILVA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. TESE RECURSAL DE CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE.

DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela autora, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, restringe o cabimento do agravo de instrumento a hipóteses expressamente previstas na legislação, dentre as quais não se enquadra a decisão que indefere pedido de produção de prova pericial. Precedentes jurisprudenciais.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO N.º 0805212-07.2020.8.4.0000 NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO Nº. 0804167-65.2020.8.14.0000

COMARCA DE CASTANHAL - PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI.

AGRAVADO: JOAO DA SILVA TORRES

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 3039933, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por falta de cabimento, à luz do rol previsto no art. 1.015 do CPC/15.

Em suas razões (ID n.º 3948408), pugna a recorrente, em suma, pela reforma da decisão.

Sustentou a admissibilidade do recurso, visto que a previsão do art. 1.015, II, do CPC, pode ser aplicada, por analogia, ao caso em tela. Aduziu haver decisão do STJ no sentido da possibilidade de interpretação analógica ou extensiva do dispositivo referente às hipóteses de interposição do agravo de instrumento. Gizou que grande parte da doutrina possui entendimento no mesmo sentido, ou seja, de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada.

Defendeu seja feita a interpretação analógica do inciso II do art. 1.015, a fim de evitar prejuízo à parte recorrente no caso em tela. Postulou, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão monocrática, com o fito de afastar a multa fixada ou, alternativamente, reduzir o seu valor.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Eminentes Colegas.

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por falta de cabimento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Entendendo que o provimento jurisdicional monocrático se encontra dentro dos limites estabelecidos pela lei, eis que assentou entendimento dominante jurisprudência, segundo o qual não cabe agravo de instrumento interposto com a finalidade exclusiva de atacar as
astreintes
cominadas pelo juízo de origem, se a insurgência não ataca os fundamentos da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE IDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INTRÍNSECOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU. Descabe ao juízo ad quem pronunciar-se sobre questões não analisadas no juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição em manifesta afronta ao Princípio do Duplo Grau. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CONHECIMENTO.
DECISÃO QUE FIXOU
ASTREINTES
PARA O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ROL
TAXATIVO
. O cabimento é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal. Na fase de conhecimento, o rol previsto no caput do art. 1.015 do CPC/2015 é
taxativo
, admitindo-se agravo de instrumento apenas em face das decisões interlocutórias previstas no referido dispositivo legal. Na hipótese dos autos, trata-se de decisão proferida na fase de conhecimento e que não se encontra no rol antes mencionado, já que o recurso não se insurge contra a tutela provisória deferida, mas tão somente contra a fixação e valor das
astreintes
, motivo pelo qual é incabível o agravo de instrumento
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077261360, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 26/07/2018) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASTREINTES. A decisão recorrida não se insurge contra o deferimento da liminar para restabelecimento da linha telefônica do agravado,
mas sim contra a fixação de multa, cuja matéria não está prevista no rol do artigo 1.015, caput e parágrafo único do Novo Código de Processo Civil, o que permite não conhecimento do recurso, por manifestamente inadmissível.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70072564388, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 06/02/2017) .

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. Decisão agravada publicada já na vigência do novo Código de Processo Civil. A antecipação da tutela fora anteriormente concedida.
Agravo interposto apenas em face da decisão que estabeleceu as astreintes em razão do descumprimento da ordem antecedente.
Recurso inadmissível, pois não prevista a interlocutória agravada no rol taxativo do art.1.015 do NCPC. Aplicação, de plano, do disposto no art.932, III, do NCPC. Recurso inadmissível na espécie. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069811040, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 07/06/2016)

Em complementação, cumpre destacar que os argumentos utilizados pela agravante não têm o condão de alterar o convencimento, porquanto a agravante atacou hipótese não contemplada pelo art. 1.015 do CPC/15, enunciado normativo que define taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Cabe salientar, inclusive, que as situações não previstas no artigo referido podem ser enfrentadas em preliminar de recurso de apelação, haja vista que não precluem. Assim, constata-se que não há prejuízo à defesa do agravante.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL PELO DMJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INSUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Sendo cabível o mandado de segurança apenas nas hipóteses em que não haja remédio processual adequado para atacar o ato apontado como violador do direito líquido e certo da parte, manifesta a impropriedade da via eleita para a discussão da matéria, a teor do disposto no art. art. 5º, da Lei 12.016/2009 e do disposto na Súmula 267 do STF. 2. O novo Código de Processo Civil, embora em situações bem restritas, diga-se de passagem, restringiu o cabimento de determinados recursos, sendo o de agravo de instrumento o exemplo mais notável, já que passou a ter cabimento unicamente nas hipóteses taxativas previstas na Lei Adjetiva Civil. Nas demais hipóteses, as questões tratadas em decisões interlocutórias podem ser enfrentadas, porque não precluem, em preliminar do recurso de apelação. Daí por que incabível pretender utilizar o mandado de segurança como sucedâneo do recurso de agravo de instrumento, incabível em hipóteses como que tais. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70070851563, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 18/11/2016)

Outrossim, não se aplica o entendimento do STJ no sentido da taxatividade mitigada, haja vista a ausência de urgência na análise da matéria posta em liça, a qual pode ser revista a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Destarte, deve ser negado provimento ao presente agravo.

Ante ao exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém - PA, 11 de junho

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/07/2021